Tribunal: TJMT
Processo: 0034314-04.2016.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0034314-04.2016.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE (S): VICTOR CEZAR SIEWERDT DOS SANTOS
CLAUDIO CESAR BENEDITO DOS SANTOS
APELADO (S): MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos,
Apelações criminais interpostas por VICTOR CEZAR SIEWERDT DOS SANTOS e CLAUDIO CESAR BENEDITO DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 457013), que os condenou por tráfico de drogas, o primeiro a 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, e o segundo a 9 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, ambos em regime inicial fechado - arts. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 - (fls. 298/323).
VICTOR CEZAR SIEWERDT DOS SANTOS suscita nulidade “da decisão que recebeu a denúncia por ausência de fundamentação”. No mérito, sustenta que: 1) “não estou comprovada sua participação no delito” de tráfico de drogas; 2) apenas a maconha encontrada “em sua bermuda lhe pertencia e era destinada para seu uso”.
Requer o provimento para que sejam anulados os atos processuais, determinando-se “a repetição, a partir do recebimento da denúncia”, ou absolvido por ausência de provas (fls. 326/340).
CLAUDIO CESAR BENEDITO DOS SANTOS arguiu nulidade da busca pessoal e domiciliar, por ter sido realizada sem autorização judicial. No mérito, afirma que “a droga aprendida nos autos era sua, sim, mas para seu consumo.
Pede o provimento para “declarar a nulidade das provas obtidas em busca domiciliar” e, por conseguinte, absolvido por falta de provas (fls. 418/440).
Incidentalmente, a Defesa do apelante CLAUDIO CESAR BENEDITO DOS SANTOS informou seu falecimento e pede a extinção de sua punibilidade (fls. 480/481).
Sobre o pedido incidental, evidencia-se a morte de CLAUDIO CESAR BENEDITO DOS SANTOS, ocorrida em 13.1.2021, consoante certidão de óbito de fls. 480/481.
Com efeito, “havendo nos autos documento comprovando a morte do agente, torna-se imperiosa a declaração de extinção da sua punibilidade, conforme preceitua o artigo 107, inciso I, do Código Penal, ficando prejudicada a análise do mérito recursal.” (TJMT, Ap no 167648/2016 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 26.5.2017).
Com essas considerações, DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelante CLAUDIO CESAR BENEDITO DOS SANTOS acerca dos fatos imputados nesta ação penal (Código 457013), em razão de sua morte.
Publique-se.
Após, conclusos.
Cuiabá, 25 de março de 2021.
Des. MARCOS MACHADO